Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-53.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão à anulação de procedimento de suspensão do direito de dirigir – Verossimilhança dos fatos que impõe a mitigação da presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos que impuseram a penalidade atacada – Ausência de qualquer prova de regularidade procedimental – Sentença reformada – Recurso provido.